Tribunal: TJES
Processo: 5011921-53.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011921-53.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEVIN DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA AS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com danos morais, ajuizada pelo recorrente em face da instituição financeira recorrida, por meio da qual o autor alega, em síntese, que ao solicitar o aumento do limite de seu cartão de crédito no SICREDI, instituição onde possui conta bancária, foi informado pela atendente que há uma dívida em aberto em seu nome com o banco recorrido, o que impediu a majoração solicitada. Aduz que buscou o extrato do SCR direto do banco central e verificou a existência de um empréstimo no valor total de R$ 2.200,07 na modalidade crédito pessoal, cuja parcela vencida totaliza R$ 342,17 e um cartão de crédito, com débito vencido de R$ 229,87. Alega que nunca realizou qualquer contrato com o banco requerido, razão pela qual requer a declaração de inexistência de débito; a baixa no cadastro do SRC e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 18140220) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1) DECLARAR a inexistência de relação jurídica e dos débitos discutidos nestes autos entre o autor KEVIN DA SILVA RODRIGUES e o réu BRB BANCO DE BRASILIA SA, referentes aos apontamentos no SCR (Empréstimo de R$ 2.200,07 (dois mil e duzentos reais e sete centavos) e Cartão de Crédito de R$ 229,87);

2) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida, determinando que a ré proceda à baixa definitiva dos referidos apontamentos junto ao SCR/Bacen e abstenha-se de efetuar cobranças, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo agora em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais);

3) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios por aplicação dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 18140221), almejando que a sentença fosse reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito inscrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR/BACEN), mas indeferiu o pleito de danos morais, sob o fundamento de que o referido sistema possui natureza meramente administrativa e não restritiva.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando que a inscrição indevida no SCR equivale à negativação em órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), gerando dano moral
in re ipsa
, especialmente diante da comprovação de negativa de crédito por outra instituição financeira (Sicredi).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

A controvérsia cinge-se à configuração de dano moral decorrente de registro indevido no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

O juízo de origem fundamentou a improcedência na tese de que o SCR seria um cadastro sem caráter restritivo. Contudo, tal entendimento encontra-se superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais Pátrios.

Embora o SCR tenha finalidade precípua de supervisão bancária, é fato notório que as instituições financeiras o utilizam como ferramenta de avaliação de risco de crédito. Portanto, um lançamento indevido como "vencido" ou "prejuízo" impede o consumidor de obter novos financiamentos, cartões ou aumento de limites, operando efeitos idênticos aos cadastros de inadimplentes tradicionais.

No caso concreto, o autor logrou êxito em demonstrar a repercussão negativa extraordinária. Diferente de casos onde há apenas a anotação sistêmica, o recorrente colacionou prova documental (Id 79824731) de que a gerente do Banco Sicredi negou expressamente a majoração de seu limite de crédito em razão da pendência gerada pelo banco recorrido no SCR.

Nesse cenário, a conduta do réu ultrapassa o mero aborrecimento. Ao inserir um débito inexistente, conforme reconhecido na sentença recorrida, em sistema acessível por todo o mercado financeiro, o banco violou o dever de fidedignidade e causou abalo à imagem creditícia do consumidor.

No mesmo sentido colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO INDEVIDO DE INFORMAÇÃO EM SISTEMA REGULATÓRIO (SCR/BACEN) . DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO . I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor, para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 3.400,79 registrado no SCR/BACEN e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios . A instituição recorrente defende a regularidade do registro, a ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a redução do valor fixado. II. Questão em discussão Há cinco questões em discussão: (i) definir se a manutenção de dado indevido no SCR configura ato ilícito gerador de responsabilidade civil; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da informação registrada; (iii) determinar se houve repercussão negativa concreta capaz de justificar a indenização; (iv) verificar a suficiência de cláusula contratual para legitimar o registro; (v) avaliar a adequação do valor fixado a título de dano moral. III . Razões de decidir A declaração de inexigibilidade do débito transitou em julgado parcialmente, pois não foi impugnada, sendo incontroverso que o valor registrado era indevido.
A responsabilidade civil decorre da inserção de informação falsa no SCR, o que configura conduta ilícita nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Ainda que o SCR tenha natureza regulatória, seu uso para avaliação de risco de crédito foi demonstrado por prova documental, sendo comprovado o impacto direto na concessão de crédito ao consumidor . O registro indevido gerou consequências práticas comprovadas, como a recusa de financiamento e a negativa de aumento de limite, evidenciando o abalo à imagem creditícia do consumidor. A existência de cláusula contratual autorizadora do envio de dados ao SCR não legitima a inserção de valores inexistentes ou indevidos.
A jurisprudência do TJSP admite que a anotação indevida no SCR, quando acompanhada de repercussão negativa efetiva, enseja indenização por danos morais. A fixação de indenização por dano moral deve observar o binômio compensação/sanção, sem representar enriquecimento indevido . No caso, embora presente o dano moral, o valor fixado em primeiro grau revela-se elevado frente à extensão do prejuízo comprovado. O montante de R$ 5.000,00 mostra-se mais adequado às circunstâncias, considerando a gravidade moderada da lesão, a repercussão limitada do abalo e os parâmetros adotados pela jurisprudência desta C. Câmara . Sentença parcialmente reformada. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A manutenção de informação inexigível e incorreta no SCR configura ato ilícito, pois viola o dever de veracidade e fidedignidade imposto às instituições financeiras. 2. A repercussão negativa comprovada na esfera de crédito do consumidor caracteriza dano moral indenizável, independentemente da natureza regulatória do SCR, por se tratar de registro de débito inexistente, com impacto direto na vida financeira. 3 . A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano, admitindo-se a redução do valor arbitrado em primeiro grau quando não demonstrada repercussão extraordinária ou prejuízo de maior gravidade. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CPC, arts . 1.003, § 5º, 1.010, II e III, 1.012, caput, 1 .013, § 1º, 373, II e 85, § 11; Lei nº 12.414/2011; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1365284/SC, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 18.09.2014. (TJ-SP - Apelação Cível: 10372427620248260602 Sorocaba, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 28/01/2026, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE JUDICIALMENTE EM AÇÃO ANTERIOR – DÉBITO REMANESCENTE RECONHECIDO JÁ ADIMPLIDO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – PEDIDO DE RECONVENÇÃO NÃO ACOLHIDO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente ou já quitada configura falha na prestação de serviço e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de crédito é presumido (in re ipsa) e independe de prova do prejuízo.
O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com caráter compensatório e pedagógico, sendo legítima a fixação em R$ 10 .000,00 no caso concreto. Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-MS - Apelação Cível: 08544755420238120001 Campo Grande, Relator.: Des . Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 13/10/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO . AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR QUE DETERMINOU A RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. JUROS DE OBRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PROMOVE O APONTAMENTO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SCR BACEN. RECURSO DE APELAÇÃO 1 (DO BANCO DO BRASIL) DESPROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO 2 (DO AUTOR) PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 10 .000,00. I. CASO EM EXAME1. Recursos de Apelação cível interpostos em face de sentença que julgou procedente o pedido na ação de indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5 .000,00, em razão da inscrição indevida do autor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SRC), além de determinar a retirada do apontamento e a condenação em honorários advocatícios. A parte ré alega ilegitimidade passiva, a legalidade da inscrição e, subsidiariamente, a redução do “quantum” indenizatório. Por sua vez, a parte autora requer a majoração do valor da indenização. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira é responsável pela indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito, e se o valor da indenização deve ser alterado em função da gravidade da conduta da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . Tendo em vista a teoria da asserção, a parte Ré é legítima para figurar no polo passivo da ação,
pois a inscrição indevida do Autor no SCR foi realizada pela instituição financeira.
4.
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, pois a inscrição indevida no cadastro restritivo de crédito configura ato ilícito. 5 . O dano moral é considerado “in re ipsa”, ou seja, é presumido pela própria ocorrência da inscrição indevida
. 6. O valor da indenização foi majorado para R$ 10.000,00, considerando a gravidade da conduta da Ré e sua capacidade econômica, além de critérios de razoabilidade e proporcionalidade .IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação 1 (da Ré) desprovida. Apelação 2 (do Autor) provida para majorar a indenização a título de danos morais para R$ 10 .000,00, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto para a reparação, que deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições econômicas das partes envolvidas._________Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art . 85, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.332 .076/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28 .08.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.785 .224/TO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13 .03.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.282 .338/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30 .10.2023; Súmula nº 7/STJ; Súmula nº 83/STJ; Súmula nº 283/STF.Resumo em linguagem acessível: O tribunal decidiu que o Banco do Brasil deve pagar R$ 10.000,00 ao autor da ação, que teve seu nome inscrito indevidamente em um cadastro de restrição de crédito . O autor havia contratado um financiamento imobiliário, mas a construtora não entregou a obra, o que levou à rescisão do contrato. O banco, mesmo sabendo que a cobrança era ilegal, inscreveu o autor no cadastro, causando danos morais. O valor da indenização foi aumentado de R$ 5.000,00 para R$ 10 .000,00 para garantir uma compensação justa pelo sofrimento causado. Além disso, o banco também terá que pagar os honorários dos advogados do autor, que foram fixados em 20% do valor da condenação. (TJ-PR 00266561920238160017 Maringá, Relator.: Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 14/07/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2025)

Na fixação da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a extensão do dano. Considerando que o valor da inscrição era de aproximadamente R$ 2.400,00 e que houve negativa de crédito comprovada, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido e cumprir o caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para CONDENAR a parte recorrida a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inscrição indevida), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento (súmula 362/STJ). Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)